Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E DE EXIBIR OU VEICULAR, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÕES OU IMAGENS DEPRECIATIVAS OU INJURIOSAS À PESSOA DO IDOSO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO QUERELADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.